Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-44.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000324-44.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO ROQUE DA PAIXAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NEY COUTINHO DOS SANTOS, RITA DE CASSIA ALMEIDA AMORIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto ao excesso de execução e à abusividade dos juros. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame.
Trata
m
-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de excesso de execução, afastando a tese de incidência de juros abusivos, por reconhecer a regularidade da taxa contratada. O embargante sustenta omissão do julgado quanto a tais fundamentos.

II.
Questão em discussão.
(i) Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de excesso de execução.
(ii) Saber se houve omissão quanto à suposta abusividade da taxa de juros aplicada.

III.
Razões de decidir.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do excesso de execução e da taxa de juros, reconhecendo a inexistência de abusividade.

Não configurada omissão, resta claro que a parte busca rediscutir matéria já decidida, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração.

IV.
Dispositivo e tese.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração.”
“2. Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.”

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, EDcl no Ap nº 0122837-06.2004.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câm. Cív., j. 23/08/2017; TJ-BA, EDcl no Ap nº 0361611-43.2012.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câm. Cív., j. 22/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.